Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739985-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSEMARY GONCALVES DE SOUSA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rosemary Gonçalves de Sousa contra decisão desta Relatoria que, em cumprimento à determinação do STJ, suspendeu o julgamento da apelação até a deliberação da matéria afetada ao Tema Repetitivo no 1.264 (ID no 61325392). 2. Nas razões de ID no 61728392, a embargante alega, em síntese, que a decisão embargada possui contradição/obscuridade e que a suspensão é indevida, pois o tema no 1.264 do STJ não abrange o objeto desta demanda. 3. Pede a correção do vício apontado e o regular prosseguimento do feito. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 62559398). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A decisão embargada apenas atendeu à determinação do STJ de que os feitos que envolvam discussão sobre a (in) exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, devem ser suspensos, nos termos do art. 1.037, II do CPC. 10. Embora a embargante alegue que a discussão destes autos é restrita à eventual inexistência da dívida cadastrada na plataforma, a sentença reconheceu a inexigibilidade do contrato no 3255965, em razão da sua prescrição, circunstância que se amolda ao que será decidido no Tema no 1.264 do STJ. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, os embargos de declaração não devem ser admitidos. DISPOSITIVO 12. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO